Tribunal: TJSP
Processo: 1500627-02.2023.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa que requer a desclassificação do delito para o de porte de entorpecentes para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a fixação das penas no mínimo legal. Parcial razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Evidências dos autos que sustentam de forma clara e induvidosa a prática do crime de tráfico em comento.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa que requer a desclassificação do delito para o de porte de entorpecentes para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a fixação das penas no mínimo legal. Parcial razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Evidências dos autos que sustentam de forma clara e induvidosa a prática do crime de tráfico em comento. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Impossibilidade de aplicação do redutor in casu. Manutenção do regime fechado, eleito para cumprimento inicial da aflição. Vedação de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.